Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000878-54.2017
APELANTE: MARIO ANTONIO MOREIRA.
APELADA: CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ.
Vistos.
Certifique-se, a Secretaria, se o recolhimento do preparo indicado no Id. 73179458 foi realizado no prazo ofertado de 05 dias, conforme determinado no Id. 70311493.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR